Tribunal: TJMT
Processo: 1004164-72.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1004164-72.2018.8.11.0003
RECORRENTE: JULIANO LOURENCETTI PINHEIRO
RECORRIDA: DAIANE APARECIDA MASSONI
Vistos, etc.
Conforme id 45870986, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.631.517-MT, o qual, por sua vez, fora interposto contra a decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao REsp de id 17261472.
Observa-se que o objeto do apelo extremo foi a decisão interlocutória que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita na Apelação n. 1004164-72.2018.8.11.0003, razão pela qual determino a devolução dos autos à Câmara de origem, para as providências cabíveis.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII